Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703397-64.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 11.3.2019 (id 8974966). A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou os embargos de declaração. Adotou o fundamento de que o embargante descumpriu a decisão liminar e que a abusividade da greve está devidamente caracterizada nos autos (id 8974966). O Ministro Paulo Sérgio Domingues do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.631.080 interposto pelo embargante. Registrou que a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deveria analisar especificamente o documento elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), o qual registraria que o movimento paredista atingiu vinte e cinco por cento (25%) da categoria dos professores (id 1337688, p. 65). Intimem-se o embargante e o embargado para manifestarem-se sobre a aplicação da decisão do Ministro Paulo Sérgio Domingues ao julgamento dos embargos de declaração opostos. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator